Tribunal: TJPA
Processo: 0004982-89.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. INVIABILIDADE. AUMENTO DA FRAÃÃO REDUTORA DECORRENTE DO ART. 33, Â§4Â° DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÃNCIA.1. As provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo patente o relevante valor probatÃ3rio do depoimento prestado pelos Policiais Militares.2. A decisÃ£o da margem redutora referente ao reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado, dentro das balizas legais, Ã© ato discricionÃ¡rio e, no caso concreto, encontra-se devidamente fundamentada, nÃ£o havendo que se falar em maior quantum de reduÃ§Ã£o do que jÃ¡ fixado em sentenÃ§a.3. RECURSO CONHECIDO E, IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004982-89.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. INVIABILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As provas colhidas durante a instrução processual são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo patente o relevante valor probatório do depoimento prestado pelos Policiais Militares.
2. A decisão da margem redutora referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, dentro das balizas legais, é ato discricionário e, no caso concreto, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em maior quantum de redução do que já fixado em sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E, IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 05ª Sessão Ordinária realizada entre os dias 21 de fevereiro e 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que lhe aplicou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, na madrugada de 01 de abril de 2011, por volta da 01h00min, uma guarnição militar, após denúncias anônimas, diligenciou até a Rua Dra. Léia, bairro Pratinha II, ocasião em que o ora acusado foi flagranteado jogando dois vasilhames no chão, constatando-se que o invólucro continha 34 (trinta e quatro) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida. Inconformada, a defesa técnica interpôs o presente apelo onde alega, em síntese:
- Que inexistem provas seguras de autoria delitiva, vez que as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os Policiais Militares responsáveis pela prisão do apelante;
- Que deve, a pena base, ser redimensionada, fixando-a no mínimo legal, com a aplicação da fração redutora do §4° do Art. 33 em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Na condição de Custos Legis, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a integralidade os termos da sentença recorrida.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidades foram observados, razão pelo qual conheço do recurso.
I - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES EM DESFAVOR DO RECORRENTE.

No mérito, consigno que, quanto a pretensão absolutória, não há como prosperar, sendo necessário, para a compreensão deste ponto argumentativo, o destaque dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, assim vejamos:

A testemunha Marlúcio Antônio Cruz da Silva, Policial Militar, em juízo, declarou:
(...)
Que no dia da prisão se encontrava na Rua na Drª Léia; Que o réu percebeu a presença da guarnição militar e correu; Que, o réu tentou se desfazer de uma sacola; Que o Soldado Abreu pegou a sacola e verificou que era entorpecentes; Que foram ao local após denúncias anônimas; Que, nas denúncias, eram as características do réu que foram descritas;

A testemunha Marcelo Augusto Santos Abreu, Policial Militar, em juízo, declarou:
(...)
Que, a guarnição militar se dirigiu ao local da prisão em flagrante após denúncias de populares acerca da comercialização de entorpecentes; Que foram avistados cinco elementos; Que, dentre estes estava o réu; Que todos tentaram se evadir do local; Que o réu estava com um saco na mão e quando levantou tentou joga-lo fora; Que o cabo Marlucio foi em perseguição e conseguiu fazer a detenção de dois; Que atestou que no saco haviam dois potes contendo a substância similar a pasta base de ¿ cocaína¿; Que eram 34(trinta e quatro)¿petecas¿;

Nesse sentido, o que se pode denotar é que a versão acusatória repousa pacifica, sendo inconteste que as circunstâncias fáticas do flagrante encontram-se provadas nos autos, exsurgindo dessa análise o fato de que o réu foi preso tentando se desfazer de um vasilhame contendo 34 petecas de ¿cocaína¿ prontas para venda.

Assim, como se vê, os depoimentos dos policiais são uníssimos, seguros e condizentes com as provas dos autos, sendo aptos a sustentar a autoria delitiva.

Nesse palio, não se pode conferir maior validade as teses recursais que circundam, unicamente, a qualidade de Policial Militar das testemunhas de acusação para desabonar a condenação do recorrente, assim, importa destacar que as declarações prestadas por Policiais, quando em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções.

Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância do entendimento nesta Corte, quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha
, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto, rejeito a pretensão recursal e mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.
II - PLEITO SUBSDIDIÁRIO: APLICAÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO
.

Subsidiariamente, argumenta o apelante pela necessária diminuição de sua reprimenda corporal, atacando a primeira e terceira fase da dosimetria penal operada em seu desfavor, aduzindo que, dada a ausência de fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, deve a pena base ser fixada no patamar mínimo legal e, ainda, deve incidir a redução de pena prevista normativamente no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena final estabelecida.

Nesse sentido, destaco desde logo trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Como se vê, o artigo 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que no conjunto são majoritariamente favoráveis,
fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Inexistentes atenuantes ou agravantes.
Não há causas de aumento da pena.
Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC nº273812/AC)
a qual considera para fins de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,

deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), vale dizer, reduzo-a em 10 (dez) meses e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, tendo em vista o alto poder viciante da droga apreendia.

O que se pode compreender é que resta inócuo o pleito de redução da pena base fixada quando, em sentença, já encontra-se estabelecido o mínimo legal em favor do apelante.

Para além deste ponto, deve-se dizer que, no tocante ao suposto direito à aplicação da fração redutora do art. 33, §4º da Lei Federal n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, melhor sorte não socorre a apelante. Isso porque, é harmônico o entendimento de que, a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos, são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da
fração redutora
prevista para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A propósito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO,PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FRAÇÃO REDUTORA INTERMEDIÁRIA, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NOCIVIDADE DA DROGA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. -
Ademais, esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, prevista para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
- Na hipótese, tendo em vista a aplicação da benesse pelo Tribunal a quo, deve ser mantida a fração redutora de 1/2, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada, no caso, pela quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos. Precedentes.
[...]
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 420.553/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018) (negritei).
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). NOCIVIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. Na espécie, inexiste o alegado constrangimento ilegal decorrente da aplicação da minorante em sua fração de 1/6 (um sexto), visto que o Tribunal de Justiça, levando em consideração as circunstâncias do crime, em razão da considerável quantidade e da variedade de droga apreendida, além da sua lesividade (pouco mais de 11kg de comprimidos ecstasy, 290g de ácido lisérgico e 302g de skunk), respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em observância aos pormenores da situação concreta, deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima.
4.Ordem denegada.
(HC 415.327/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017)

Assim, tendo o magistrado, em sentença, corretamente afirmado:

(...)
Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC nº273812/AC) a qual considera para fins de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), vale dizer, reduzo-a em 10 (dez) meses e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, tendo em vista o alto poder viciante da droga apreendia.

Resta indene de dúvida que, a fundamentação exarada em sentença, encontra-se alinhada ao melhor entendimento acerca do tema, inexistindo reforma a ser feita também neste ponto da sentença, sendo medida de direito a manutenção da pena fixada pelo magistrado.

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade a sentença recorrida

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator